Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE. PROCESSO JÁ INCLUSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. INDEFERIMENTO. LITISPENDÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS NA PEÇA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E AFRONTA À ORDEM URBANÍSTICA. DANOS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM. PRINCÍPIO POLUIDOR-PAGADOR. OBSERVÂNCIA. TUTELAS INIDIBITÓRIAS. CABIMENTO. PODER-DEVER DO ESTADO DE FISCALIZAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRREGULARES. MISTER NÃO CUMPRIDO EFICIENTEMENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPUTADA AO DISTRITO FEDERAL. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC/15). Inexistência de litispendência ou bis in idem, pois os fatos tratados nesta pretensão são distintos e posteriores aos das ações anteriores.
2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. O conjunto fático-probatório constante dos autos se mostra suficiente para o convencimento e deslinde da controvérsia.
3. Consoante disciplina o art. 138 do CPC/15 e a jurisprudência acerca da matéria, a participação do amicus curiae tem natureza instrutória e deve ser requerida até a liberação do feito para julgamento, sob consequência de não conhecimento. No caso concreto, o pedido, além de extemporâneo, obsta o regular andamento processual, porquanto já encerrada a fase de instrução e formado o convencimento do julgador a partir do vasto acervo fático-probatório carreado aos autos. Precedentes do e. STF.
4. Conforme o artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC/15, os pedidos de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela devem ser feitos por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, de acordo com o estágio de tramitação do recurso. No caso concreto, uma das Apelante formulou o pedido diretamente na peça recursal, o que inviabiliza sua apreciação pela inadequação da via processual eleita.
5. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
6. Os laudos técnicos e perícias constantes nos autos apontam que as ocupações clandestinas e irregulares implementadas nos últimos anos na região conhecida como Serrinha do Paranoá, entre os córregos do Urubu e do Jerivá, no Lago Norte/DF, causaram degradação ecológica significativa em área pública e ambientalmente sensível, violando normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção ambiental e planejamento urbano.
7. É legítima a imposição de medidas inibitórias com base no art. 497, parágrafo único, do CPC/15, para coibir a reiteração de novas condutas ilícitas, independentemente da demonstração de culpa ou dano concreto, dada a natureza preventiva da tutela.
8. A responsabilidade dos réus é objetiva, solidária e propter rem, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 1204). A obrigação de reparar o dano ambiental acompanha o bem, podendo ser exigida do atual possuidor ou proprietário, independentemente de culpa ou de ter sido o causador direto da degradação. A solidariedade entre os responsáveis decorre da possibilidade de atuação conjunta, omissiva ou comissiva, na perpetuação do ilícito ambiental.
9. A indenização por danos morais coletivos possui caráter punitivo e pedagógico, visando desestimular condutas lesivas ao meio ambiente e à coletividade, e promover a reparação simbólica dos direitos difusos violados. O valor fixado é proporcional à gravidade dos danos e à relevância ecológica da área afetada.
10. O Poder Público possui o dever constitucional e legal de fiscalizar, ordenar e controlar o uso do solo urbano e rural, especialmente em áreas de proteção ambiental. No caso concreto, embora o Distrito Federal, o IBRAM e a Terracap tenham adotado medidas pontuais, essas se mostraram insuficientes para conter o avanço das ocupações irregulares, contribuindo para a consolidação do parcelamento clandestino e para a degradação ambiental. A omissão estatal configura responsabilidade subsidiária, conforme Súmula no 652 do c. STJ.
11. O recurso do Distrito Federal deve ser provido no ponto em que pleiteia que as obrigações estabelecidas no item 1 do dispositivo da r. sentença tenha como termo a quo o trânsito em julgado do presente feito. Além de aplicar o mesmo entendimento adotado em relação à obrigação imposta ao ente público no item 4 do dispositivo supracitado, considerando as consequências que delas advirão, afigura-se razoável e prudente aguardar que o teor do julgado se torne definitivo e imutável.
12. Apelações conhecidas, sendo a da AMP II apenas em parte, e não providas, exceto a interposta pelo Distrito Federal que é parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.